Tribunal: TJES
Processo: 5011025-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011025-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIELLA SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA MORA. SUFICIÊNCIA DO ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de busca e apreensão de veículo em razão do inadimplemento de seis parcelas consecutivas do financiamento contratado. A parte agravante sustenta: (i) ausência de notificação pessoal sobre o débito; (ii) violação do direito à informação clara sobre as condições contratuais; e (iii) necessidade de tutela de urgência para evitar apreensão indevida do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial da mora foi válida para fins de constituição em mora do devedor; e (ii) estabelecer se há abusividade nas cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no Tema Repetitivo nº 1.132, estabelece que, em contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo próprio destinatário.

No caso, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual da agravante, sendo irrelevante o fato de ter sido recebida por terceiros, o que confirma a regularidade do procedimento.

Os juros remuneratórios pactuados no contrato (2,98% ao mês e 42,91% ao ano) estão expressamente indicados e não há indícios de que ultrapassem a média do mercado, afastando a alegação de abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação do recebimento pelo próprio destinatário.

A cobrança de juros remuneratórios dentro da média do mercado e claramente informada no contrato não caracteriza abusividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DANIELLA SANTOS OLIVEIRA
em face da r. decisão acostada no evento nº 9358232, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, nos autos da ação de busca e apreensão movida em seu desfavor pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
, que deferiu a busca e apreensão de veículo que garante a Cédula de Crédito Bancário acostada no evento nº 9358228, em razão do inadimplemento de seis parcelas consecutivas (Id nº 44264787, do processo de referência).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 9357973, o agravante aduz, em breve síntese, que
(i)
não foi notificada pessoalmente sobre o débito;
(ii)
“o contrato firmado entre as partes viola o direito do consumidor à informação clara e precisa sobre as condições contratuais, o que é garantido pela norma consumerista”; e que
(iii)
“a tutela de urgência se faz necessária para que a apreensão indevida do veículo não traga ainda mais transtornos e danos à parte agravante”.

De início, diante do local de moradia e profissão declinada pela agravante, defiro, a gratuidade da justiça em grau recursal.

Na instância originária, a instituição financeira agravada ajuizou ação de busca e apreensão do veículo FORD KA SE PLUS, de placas PPJ 8D21, em razão do inadimplemento seis parcelas consecutivas da dívida contraída para a aquisição do bem.

No que tange à sustentada nulidade da notificação do débito, releva notar que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132
1
, em 09/08/2023, assentou a seguinte tese:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Nesse contexto, nos termos do aludido precedente de observância obrigatória, reputa-se válida a notificação comprovada na origem, visto que remetida ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo irrelevante o fato de ter sido recebida por terceiros.

Nesse sentido já se posicionou esta egrégia Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a nova orientação jurisprudencial, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Precedente do c. STJ (Tema 1.132). 2. Considerando que a presente situação alinha-se com a questão de direito submetida ao procedimento de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicado o precedente para reconhecer a comprovação da mora e determinar o prosseguimento da busca e apreensão. 3. Recurso desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0003144-09.2018.8.08.0048 - Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior - Julgado em: 17/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO COM AMPARO NO DL 911/69 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – VALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – O agravo de instrumento desafia decisão proferida em ação de busca e apreensão regida pelo DL 911/69, entendendo o juízo a quo restar a devedora constituída em mora, considerando a notificação extrajudicial enviada ao seu endereço constante do contrato. 2 - O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema repetitivo nº 1132, pacificou a controvérsia. Desse modo, comprovando a instituição financeira o envio da correspondência ao endereço constante do contrato, reputa-se constituída em mora a agravante, sendo mister a manutenção da decisão agravada. 3 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000318-47.2023.8.08.9101 - Relator: Des. Carlos Magno Moulin Lima - Julgado em: 08/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEMA 1132, STJ. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos termos da orientação vinculante exarada pela Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1132, nos REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15. II. Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, sendo, desta forma, necessário o provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. III. Recurso conhecido e provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001011-27.2023.8.08.0049 - Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa - Julgado em: 28/02/2024)

Na sequência, não merecem acolhimento os argumentos relativos à alegada abusividade das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, pois fixados de forma clara nos percentuais de 2,98% (dois vírgula noventa e oito por cento) ao mês e 42,91% (quarenta e dois vírgula noventa por cento) ao ano (custo efetivo total), não havendo sequer indícios de que os referidos índices não estão inseridos na média praticada pelo mercado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO.
PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela recorrente.

É como voto.

1
REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO, ficando prejudicado o agravo interno interposto pela recorrente